Tribunal: TJDFT
Processo: 0729431-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729431-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIVALDO MORAES DE OLIVEIRA AGRAVADO: KAMILA LOPES CRUZ MENDES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Neivaldo Moraes de Oliveira contra a decisão de rejeição de impugnação à penhora no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0716353-47.2024.8.07.0007 (1a Vara Cível de Taguatinga/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de matrícula n.o 122666 registrado no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, situado na CSB 03 lotes 2/6 Ed. Acapulco, apt. 705, Taguatinga/DF, sob o fundamento de se tratar (ou não) de bem de família. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de cumprimento de sentença em que o executado se insurge contra decisão id 236673862, que determinou a notificação da CEF, alienante fiduciária, se concorda com a penhora dos direitos aquisitos sobre o imóvel matrícula no 122666 registrado no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (id 237239946). Requer seja reconhecida a impenhorabilidade do bem como de família. Dispõe o art. 5o da Lei 8.009/1990 que, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. No caso dos autos, o executado não logrou êxito em demonstrar que o bem sobre o qual detém os direitos aquisitivos é o único bem da entidade familiar. Ademais, o processo se trata de execução de honorários advocatícios, os quais, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, possuem natureza alimentar. Caso o executado pretenda afastar a penhora sobre os direitos aquisitivos, deverá indicar outros bem à penhora para garantia do crédito exequendo se assim o desejar. Nestes termos mantenho a decisão id 236673862. Aguarde-se resposta da CEF. Caso o executado deseje a substituição do bem penhorado por outro, deverá fazer a indicação com completa descrição e documento comprobatório de propriedade. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “restou demonstrado (pelos documentos ora anexados) que o Agravante e sua família possuem neste o único imóvel residencial, o qual é utilizado como moradia permanente do núcleo familiar”; (b) “a dívida executada diz respeito a honorários advocatícios sucumbenciais, não se enquadrando em nenhuma das exceções legais”; (c) “honorários advocatícios não podem ser equiparados à pensão alimentícia para fraudar a impenhorabilidade do bem de família”; (d) “a jurisprudência pátria, sensível à finalidade social da moradia, estende ao direito aquisitivo fiduciário a proteção do bem de família, quando o imóvel dado em garantia é o único usado para moradia da família do devedor”; (e) “não se admite qualquer penhora ou alienação judicial que recaia sobre o imóvel em questão, seja total ou parcialmente, dada a proteção conferida ao bem de família do casal pela Lei 8.009/90”; (f) “o periculum in mora é evidente, haja vista que a manutenção da decisão recorrida poderá acarretar a imediata constrição e excussão do único imóvel residencial do Agravante”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida “a impenhorabilidade do imóvel residencial em questão, excluindo-o em definitivo da execução”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença, cujo débito exequendo seria oriundo de honorários advocatícios. Pois bem. A Lei n.o 8.009/1990, a qual dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, estabelece que: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. (...) Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: I - em razão dos créditos de trabalhadores da própria residência e das respectivas contribuições previdenciárias; (Revogado pela Lei Complementar no 150, de 2015) II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato; III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida; (Redação dada pela Lei no 13.144 de 2015) IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar; VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. (Incluído pela Lei no 8.245, de 1991) (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Para ser considerado bem de família, o imóvel deve ser residencial, utilizado como moradia permanente da família, próprio do casal ou entidade familiar. A proteção legal é automática, podendo ser comprovada por meio de registro ou outros documentos que demonstrem a destinação do imóvel à moradia familiar. Consoante entendimento jurisprudencial, “para caracterização do bem de família devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor” (TJDFT, acórdão 1799796, Quinta Turma Cível, rel. Desa. Ana Cantarino, DJE: 22.1o.2024). De outro giro, com relação aos direitos aquisitivos, o Código de Processo Civil admite que sejam penhorados os direitos aquisitivos por meio de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (art. 835, inc. XII). Ainda que se entenda pela viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, o Superior Tribunal de Justiça apresenta entendimento no sentido de que “em se tratando do único imóvel utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família, para moradia permanente, tais direitos estarão igualmente protegidos como bem de família, em ação de execução movida por terceiro estranho ao contrato garantido por alienação fiduciária, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre ele deve incidir a garantia da impenhorabilidade a que alude o art. 1o da Lei 8.009/1990”. (REsp n. 1.726.733/SP, Terceira Turma, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16.10.2020). Inquestionável que é ônus do devedor a comprovação dos requisitos da impenhorabilidade do imóvel. No caso concreto, consoante a documentação comprobatória (declarações de imposto de renda relativas aos exercícios de 2024 e 2025 – id 74172027-28; certidão do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF – id 74172042; contas de luz e telefonia – id 74172040 e id 74172049-50; taxa condominial de abril de 2025 – id 74172041; diversas faturas destinadas ao imóvel objeto da penhora – id 74172045-48), dessume-se que o imóvel objeto de penhora seria de destinação residencial familiar do executado, ora agravante. Nesse quadro, a considerar que o imóvel matrícula no 122666 registrado no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal indicado à penhora seria bem residencial da entidade familiar, e, aparentemente, não se enquadraria nos casos das exceções legais (Lei n.o 8.009/1990, art. 3o), tem-se por impositivo o deferimento da medida de urgência, pois evidenciado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, uma vez que os direitos aquisitivos do referido bem estariam sujeitos à penhora. Importante assinalar que a natureza alimentar dos honorários advocatícios não se equipara à prestação alimentícia para fins de penhora (STJ: REsp n. 1.361.473/DF, Quarta Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Min. Raul Araújo, DJe de 1o.8.2017; Tema 1.153). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. LEI No 8.009/1990. IMÓVEL ÚNICO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 1 - Impenhorabilidade. Bem de família. Comprovação. Nos moldes do art. 1o da Lei no 8.009/1990, comprovado que o executado não é proprietário de outro imóvel, e que não há enquadramento nas exceções previstas no art. 3o da citada lei, deve ser reconhecida a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos relativos a imóvel com gravame de alienação fiduciária. 2 - Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1878046, 07123463320248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 24/6/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. ART. 3o DA LEI No 8.009/1990. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ÚNICO BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. PESSOA IDOSA E INTERDITADA. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese, o recorrente pretende impugnar o fundamento empregado pela decisão recorrida no sentido de que o imóvel indicado à penhora pelo agravante consiste em bem de família, estando resguardado pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990. 2. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no Cartório do Registro de Imóveis. A esse respeito, convém ressaltar que o fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia, e não a família em si. Assim, a propriedade é tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade humana. 3. Constatado que o imóvel em questão é o único, de natureza residencial a compor o acervo patrimonial do devedor, e que a situação concreta em análise não se encontra abarcada no rol previsto nos incisos do art. 3o da Lei no 8.009/1990, que deve ser interpretado restritivamente, a impenhorabilidade do bem de família deve ser reconhecida. 4.No caso em tela, trata-se do único imóvel de propriedade de pessoa idosa e interditada, razão pela qual a impenhorabilidade deve ser assegurada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1872923, 07110645720248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA INDEFERIDA. BEM DE FAMÍLIA. MORADIA DA FAMÍLIA COMPROVADA. 1. O fato de o imóvel objeto da presente controvérsia não ser o único de titularidade do devedor, efetivamente, não tem o condão de afastar a proteção legal ora invocada, relativa à impenhorabilidade do bem. Precedentes. 2. A existência de outros imóveis em nome do executado não afasta a impenhorabilidade da Lei 8.009/90 em relação ao bem ocupado a título de moradia da família. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1867846, 07063470220248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 11/6/2024). Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator